Tribunal: TJMT
Processo: 1021519-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021519-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), IZABEL CHRISTINA MULLER COLPANI GESSI - CPF: 004.175.401-83 (AGRAVANTE), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. TRANSFERÊNCIA DE POSSE POSTERIOR AO INÍCIO DA DEGRADAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de auto de infração ambiental, termo de embargo e multa pecuniária decorrentes de desmatamento ilegal de área rural.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a transferência de posse do imóvel rural mediante contrato de cessão de direitos possessórios afasta a responsabilidade administrativa ambiental quando o início da degradação precedeu a formalização da cessão.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo-se da responsabilidade civil por dano ambiental, que é objetiva.

4.
A análise da documentação técnica demonstra que o desmatamento ilegal ocorreu no período compreendido entre 16/01/2021 e 09/06/2022, enquanto a cessão de direitos possessórios foi formalizada em 10/05/2021, evidenciando que o início da atividade degradante precedeu a transferência da posse.

5.
A permanência da agravante na condição de possuidora do imóvel durante parte significativa do período em que se verificou a degradação ambiental mantém indícios de sua responsabilidade administrativa, circunstância não adequadamente refutada pela documentação apresentada.

6.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, somente afastadas mediante prova robusta e inequívoca da inexistência dos fatos consignados no relatório técnico ou da ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

7.
A suspensão de embargo ambiental sem adequada comprovação da regularização da situação pode comprometer a eficácia do poder de polícia estatal e prejudicar a proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa constitucionalmente protegido.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade administrativa ambiental subjetiva não é afastada pela transferência de posse do imóvel quando o início da degradação ambiental precede a formalização da cessão de direitos possessórios, mantendo-se a legitimidade passiva do antigo possuidor para responder pela infração ocorrida durante o período em que detinha a posse."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981,
arts
. 3o, IV, e 4o, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.401.500-PR; STJ,
AgRg
no
AREsp
62584/RJ; STJ,
AgInt
no REsp 1.746.275-SP; STJ, Tema 1.204.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZABEL CHRISTINA MULLER COLPANI GESSI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1000228-40.2025.8.11.0085, proposta pela agravante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do Auto de Infração no 0220432351, do Termo de Embargo no 220441781 e da multa pecuniária arbitrada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada aplicou erroneamente o Tema n. 1.204 do c. Superior Tribunal de Justiça, desconsiderando que havia transferido formalmente a posse do imóvel a Darlan Sperotto mediante Contrato de Cessão de Direitos Possessórios datado de 10/05/2021 e Escritura Pública lavrada em 21/05/2021, antes da ocorrência da infração ambiental.

Argumenta que, conforme estabelecido na tese firmada pelo c. STJ, fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da
ocorrência
do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.

Aduz, ainda, que o próprio Ministério Público, no Inquérito Civil instaurado, reconheceu a necessidade de investigar Darlan, tendo inclusive encaminhado convite para ele integrar o Mutirão de Conciliação Ambiental.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para suspensão imediata dos efeitos do Auto de Infração no 0220432351, do Termo de Embargo no 220441781, bem como da exigibilidade da multa pecuniária imposta, até o julgamento definitivo da ação anulatória.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 296909850.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 305692351, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando que o pedido liminar esvazia o objeto da ação, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a suspensão comprometeria o princípio da precaução e a efetividade da proteção ambiental.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 307566864, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZABEL CHRISTINA MULLER COLPANI GESSI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1000228-40.2025.8.11.0085, proposta pela agravante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do Auto de
Infração no 0220432351, do Termo de Embargo no 220441781 e da multa

arbitrada.

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante em face da autuação ambiental, considerando a transferência da posse do imóvel anteriormente à suposta ocorrência do dano ambiental.

Pois bem.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da Constituição da República estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes:
REsp.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP).

No caso, a agravante fundamenta sua pretensão na alegada ilegitimidade passiva, sustentando que transferiu a posse do imóvel rural a Darlan Sperotto mediante Contrato de Cessão de Direitos Possessórios datado de 10/05/2021 e Escritura Pública lavrada em 21/05/2021, anteriormente à ocorrência da infração ambiental objeto da autuação.

Contudo, a análise da documentação acostada aos autos, especialmente o Relatório Técnico n. 1.162/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, revela que o desmatamento ilegal de 26,760301 hectares, caracterizado como corte raso não autorizado pelo órgão ambiental competente, ocorreu no período compreendido entre 16/01/2021 e 09/06/2022.

Tal circunstância temporal assume, neste momento processual, relevância jurídica fundamental, porquanto demonstra que o início da atividade degradante, a princípio, precedeu a formalização da cessão de direitos possessórios, ocorrida em 10/05/2021, permanecendo a agravante na condição de possuidora do imóvel durante parte significativa do período em que se verificou a degradação ambiental.

No presente caso, embora a agravante invoque a aplicação do Tema n. 1.204 do c. STJ, que estabelece a isenção de responsabilidade do alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que não tenha concorrido para sua ocorrência, a análise da cronologia dos eventos demonstra, nesta fase de cognição sumária, que a degradação ambiental iniciou-se quando a agravante ainda detinha a posse do imóvel, circunstância que não foi adequadamente refutada pela documentação apresentada.

Ademais, a imputação de responsabilidade administrativa fundou-se em relatório técnico elaborado pelo órgão competente, que possui presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, somente é afastada mediante prova robusta e inequívoca da inexistência dos fatos nele consignados ou da ausência de nexo causal entre a conduta do administrado e o resultado danoso.

A alegação de que Darlan Sperotto seria o verdadeiro responsável pelo dano ambiental, embora ventilada no âmbito do Inquérito Civil mencionado pela agravante, constitui matéria controvertida que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Nesse sentido, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao consignar a persistência de indícios de responsabilidade da agravante pelo dano ambiental, considerando sua condição de possuidora do imóvel durante parte do período em que se verificou a degradação.

Quanto ao alegado perigo de dano irreparável decorrente da possível inscrição do débito em dívida ativa e dos demais consectários da autuação administrativa, impende registrar que tais consequências decorrem do regular exercício do poder de polícia ambiental e não caracterizam dano grave e de difícil reparação apto a justificar a suspensão dos atos administrativos.

Outrossim, a suspensão dos efeitos de embargo ambiental sem a adequada comprovação da regularização da situação pode comprometer a eficácia do poder de polícia estatal e prejudicar a proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa constitucionalmente protegido.

Importa ressaltar, por fim, que os atos administrativos em questão se encontram revestidos da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, não tendo a agravante logrado êxito em demonstrar, de forma inequívoca e suficiente para a cognição sumária, a existência de vícios que justifiquem sua suspensão.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado, não se justifica a concessão da tutela de urgência pretendida, devendo
as alegações da agravante ser adequadamente analisadas no curso da instrução processual, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025